Tribunal: TJDFT
Processo: 0039451-43.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. O termo final do prazo de suspensão do curso do processo, para o exame da ocorrência da prescrição intercorrente, deve ocorrer após o transcurso de 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito em execução está consubstanciado em cheques, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
4. Entre os meses de novembro de 2015 e julho de 2018 a credora permaneceu inerte na busca dos bens passíveis de penhora por prazo superior a 6 (seis) meses, necessários para a configuração da prescrição intercorrente.
5. A verificação do transcurso do prazo da prescrição foi corretamente declarada pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.